Tribunal: TJPA
Processo: 0803616-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803616-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. B. D. S. T., DANIELA DIANY CARVALHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803616-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADO: A. B. D. S. T.

AGRAVADO: DANIELA DIANY CARVALHO DE SOUZA

ADVOGADO: RODRIGO VIANA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TERAPIA NÃO LISTADA NO ROL DA ANS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

O Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, desde que observadas as disposições regimentais.

A decisão agravada deferiu a tutela antecipada para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse o tratamento não autorizado, fixando o valor de R$500,00 por sessão, até o limite de R$50.000,00.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sobre a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, com ressalvas quanto à obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não constantes do rol, desde que evidenciadas a segurança e a eficácia do método, conforme estabelecido pela Lei nº 14.454/2022.

A negativa de cobertura não pode ser justificada apenas pela ausência de determinado procedimento no rol da ANS, sendo necessária a comprovação de ausência de eficácia do tratamento ou inexistência de recomendação por órgãos competentes.

RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803616-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADO: A. B. D. S. T.

AGRAVADO: DANIELA DIANY CARVALHO DE SOUZA

ADVOGADO: RODRIGO VIANA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da ação ordinária com tutela provisória de urgência movida por A. B. D. S. T., deferiu a tutela antecipada.

A decisão agravada determinou que a agravante autorizasse ou custeasse o acompanhamento multiprofissional de reabilitação da agravada, incluindo os tratamentos de estimulação transcraniana (neuromodulação), protocolo PediaSuit e ABA, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por cada sessão não autorizada até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A agravante alega que o contrato firmado entre as partes estabelece cobertura limitada ao rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que não inclui os tratamentos prescritos. Argumenta que a decisão poderá incentivar o uso de serviços sem previsão contratual e, por isso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo.

O presente Agravo de Instrumento foi recebido sem o deferimento do efeito suspensivo, mantendo a decisão de primeiro grau. No referido
decisum
, verificou-se a urgência no cumprimento da decisão para garantir a saúde da agravada, uma vez que os tratamentos visam assegurar sua dignidade humana.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, defendendo a manutenção da decisão e argumentando que o contrato prevê a obrigatoriedade de cobertura para os tratamentos médicos prescritos, conforme estabelecido pela Lei nº 9.656/1998.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão, enfatizando a urgência do tratamento e a necessidade de garantir a cobertura dos procedimentos essenciais para a saúde da agravada.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803616-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADO: A. B. D. S. T.

AGRAVADO: DANIELA DIANY CARVALHO DE SOUZA

ADVOGADO: RODRIGO VIANA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

À luz do que rege o Art. 1021, §2º do Código de Processo Civil, poderá ser interposto Agravo Interno contra decisão proferida pelo relator, quando forem observadas as regras do regimento interno do tribunal.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Primeiramente, esta relatora, analisando os argumentos trazidos em sede de agravo de instrumento, entendeu que as razões elucidadas pelo agravante não foram suficientes para o preenchimento dos requisitos indispensáveis para concessão de efeito suspensivo. Nesse ínterim, não obstante a interposição de agravo interno de ID nº 5459217, a decisão agravada não merece revogação, pelos motivos que passo a explicar.

A decisão agravada deferiu a tutela antecipada determinando que a provedora de plano de saúde “custeasse/autorizasse o acompanhamento de R$500,00 (quinhentos reais) por cada sessão não autorizada até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Em um primeiro momento é mister salientar que a discussão sobre a natureza jurídica do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde já foi resolvida. Conclui-se a partir do julgamento do EREsp 1886929 e do EREsp 1889704, que o rol de procedimentos teve assentado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça pela taxatividade, todavia possui diversas ressalvas, de modo que determinado tratamento ainda que não constante no referido rol, deverão as operadoras de saúde custear tratamento ou procedimento quando a partir de evidências científicas se constatar que o método é seguro e eficaz. Senão vejamos a Lei nº 14.454/2022
[1]
, que alterou a Lei nº 9.656/1998, possibilitando os referidos tratamentos ou procedimento, ainda que não constantes no rol, mais especificamente no disposto no Art. 10, §13 da referida lei, o qual estabelece o que se segue:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse ínterim, tem-se que o rol de procedimentos da ANS serve como guia para determinar as coberturas obrigatórias das operadoras de planos de saúde. No entanto, é notório que o simples argumento de não haver constado no rol de procedimentos da ANS determinado tratamento ou procedimento não se configura como razão suficiente a desincumbir a operadora de saúde a fornecer cobertura de tratamento prescrito por médico credenciado, sendo imprescindível que a negativa só será válida e não será considerada abusiva quando não houver eficácia comprovada do tratamento ou ainda quando não houver qualquer recomendação pela Conitec ou ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde.

Portanto, não merecem prosperar as teses apresentadas pela administradora de planos de saúde recorrente, de modo que até o julgamento do mérito do presente recurso, deverá permanecer inalterada a decisão agravada.

Ex positis
, CONHEÇO o presente recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão alvo de agravo interno, devendo permanecer em todos os seus moldes.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024